Tribunal: TJPA
Processo: 0810963-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810963-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

AGRAVADO: MARIA GLORIA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCORREÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS CONSECTÁRIAS NÃO DEMONSTRADAS. DECISÃO EMBASADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA. UNÂNIME.

I - Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Município e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

II- A Ente Público alega excesso de execução, todavia, não aponta com clareza, onde estaria a incorreção nos valores apresentados pela parte autora.

III- Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Proc. n. 0000102-19.2001.8.14.0035), tendo como agravada
MARIA GLÓRIA MARQUES.

Historiando os fatos, a agravada interpôs pedido de cumprimento de sentença visando a execução da decisão prolatada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face do Município de Óbidos que condenou o ente municipal ao pagamento de determinadas verbas salariais.

O Ente Público interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, o qual não fora acolhido pelo Juízo de piso, que homologou os cálculos apresentados pela exequente, conforme sentença de id. nº 93966874 – Pág. 1 - dos autos de primeiro grau.

Irresignado, o Município de Óbidos interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que fora verificado excesso de execução nos cálculos da requerente e que por se tratar de dinheiro público, deve-se ter precaução com a exatidão dos pagamentos.

Argui que a decisão ofende o contraditório e ampla defesa, o que traz prejuízo ao erário e que se não for concedido o efeito suspensivo pretendido, haverá a expedição do precatório/RPV, ocorrendo dano grave e de difícil reparação.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 15491864, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

A Parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 16419310.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 17179808).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da decisão de piso que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Óbidos e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

O Ente Público Agravante sustenta que há excesso de execução nos cálculos apresentados, o que traz prejuízos ao erário capaz de causar dano grave e de difícil reparação aos cofres públicos.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos principais, observa-se que a exequente pugnou pelo cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de cobrança que condenou o Município de Óbidos ao pagamento de determinadas verbas salariais. Vale ressaltar que a sentença já havia transitado livremente em julgado, sendo o seu cumprimento definitivo.

O Município apresentou impugnação ao cumprimento do
decisum
alegando excesso de execução no valor de R$ 6.723,31 (seis mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), apontando como correto o valor de R$ 24.620,12 (vinte e quatro mil, seiscentos e vinte reais e doze centavos), conforme petição de id. 42646774 e os cálculos anexados.

Todavia, o pedido não fora acolhido pelo juízo singular que na mesma oportunidade, homologou os cálculos apresentados pela autora.

Pois bem.

Em petição de id. 42646774 – dos autos de 1º grau, observa-se que a exequente junta o demonstrativo de débito discriminado e atualizado, obedecendo os requisitos obrigatórios. Verifica-se que o referido demonstrativo observou a decisão do STJ proferida nas ADI’s 4357 e 4425, que modulou os efeitos quanto aos juros e correção monetária, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Por outro lado, constata-se que os cálculos apresentados pelo Município agravante quando da interposição da impugnação ao cumprimento de sentença não se mostram claros o suficiente quanto aos índices de atualização monetária utilizados em cada parcela devida, daí decorrendo a diferença entre o valor apresentado pela exequente e o apresentado pelo ente público executado.

O Ente público não aponta, com a clareza necessária, quais índices estariam em desacordo com a decisão de 1º grau, ou ainda, quais tópicos dos cálculos da exequente não estariam corretos.

Esse foi exatamente o entendimento do magistrado singular, do qual eu comungo, tendo em vista que as alegações do impugnante/agravante são genéricas, desprovidas de impugnação específica e detalhada acerca do suporto erro de cálculo apresentado pela exequente.

Ademais, vale ressaltar que o valor do débito depende de simples cálculo aritmético, respeitados os limites consignados na decisão proferida na fase de conhecimento, bem como respeitados os limites dos consectários legais nos moldes decididos pelos tribunais superiores.

Dessa forma, constata-se que a decisão combatida não se afasta da determinação insculpida nos precedentes das cortes superiores, de forma que o inconformismo do agravante não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Óbidos
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024